Tribunal: TJMT
Processo: 0089364-73.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
MORADA AUTO POSTO LTDA

Número do Protocolo: 89364/2018
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO DECISUM COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.
2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
MORADA AUTO POSTO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra o acórdão proferido por esta Corte que acolheu os Embargos de Declaração nº 50685/2018 para dar parcial provimento ao Recurso de Apelação nº 18569/2016.
Como razão do inconformismo, o embargante aponta omissão quanto à transcrição do voto oral proferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa, que fundamentou o acolhimento do recurso integrativo, pugnando pela anulação do acórdão embargado, bem como a juntada aos autos da transcrição do mencionado voto oral, com a reabertura do prazo para manifestação, sob pena de cerceamento de defesa.
Alega também contradição no acórdão entre o reconhecimento da abusividade na margem de lucro superior a 20% e a limitação dos efeitos prospectivos da condenação.
Por fim, sustenta a existência de obscuridade no acórdão quanto à aplicação do fluid recovery (art. 100 do CDC) na condenação ao pagamento de indenização ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (art. 13 da Lei Federal nº 7.347/85 e Lei Estadual nº 7.170/99) pelos danos materiais causados aos consumidores difusamente considerados, no período de setembro a dezembro de 2006, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados.
Contrarrazões às fls. 1.832-1.839.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Sob a ótica do embargante, o acórdão obliterado merece ser revisto para que seja suprida a omissão quanto à transcrição do voto oral proferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa, bem como para que sejam sanadas a contradição quanto à limitação dos efeitos prospectivos da condenação pelo reconhecimento da abusividade na margem de lucro superior a 20% e a obscuridade quanto à aplicação do fluid recovery na condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados aos consumidores difusamente considerados, no período de setembro a dezembro de 2006, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão, merecendo a necessária integração.
No exame dos Embargos de Declaração nº 50685/2018 (acórdão de fls. 1.716-1.719) foi suprida a contradição existente entre os votos proferidos oralmente na Sessão de Julgamento e o resultado proclamado pela Presidente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sendo aclarado o voto para dar parcial provimento ao Recurso de Apelação nº 18569/2016.
Naqueles embargos foram acolhidos os fundamentos apresentados pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, entretanto, em razão da dispensa das notas taquigráficas por Sua Excelência, o voto oral não foi transcrito no corpo do referido acórdão. Somente após a oposição dos presentes embargos, foi determinada a transcrição de todo o julgamento do Recurso de Apelação nº 18569/2016, sendo esta encartada às fls. 1.852-1.859.
Deveras, a juntada das transcrições posteriormente ao julgamento dos Embargos de Declaração nº 50685/2018 ocasionou cerceamento de defesa ao Ministério Público.
Sendo assim, ACOLHO os presentes embargos de declaração para anular o acórdão de fls. 1.716-1.719, com a reabertura do prazo para manifestação do Ministério Público, restando prejudicados os demais vícios suscitados.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 2 DE DEZEMBRO DE 2019:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL. A RELATORA ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS POR CERCEAMENTO DE DEFESA E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.
No caso, o Ministério Público opôs Embargos de Declaração em face do acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração nº 50685/2018 (fls. 1.716/1.719-TJ) o qual, por sua vez, acolhendo contradição no julgado, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação nº 18569/2016 (fls. 1.678/1.689-TJ).
Alega o Ministério Público que o acórdão é omisso, uma vez que não há nos autos a transcrição do voto oral proferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa, quando do julgamento do Recurso de Apelação, que fundamentou o acolhimento dos aclaratórios pela desembargadora relatora, pugnando, por conseguinte, pela anulação do acórdão embargado, bem como a juntada aos autos da transcrição do voto oral alhures mencionado, com a reabertura do prazo para manifestação nos Embargos de Declaração, sob pena de cerceamento de defesa.
Aduz o embargante, também, contradição no acordão embargado, diante do reconhecimento da abusividade na margem de lucro superior a 20% (vinte por cento) e a limitação dos efeitos prospectivos da condenação.
Sustenta, ainda, a existência de obscuridade no acórdão quanto à aplicação do fluid recovery (“reparação fluída”) (art. 100 do CDC), na condenação ao pagamento de indenização ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, pelos danos materiais causados aos consumidores difusamente considerados, no período de setembro a dezembro de 2006, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
A Eminente Desembargadora Relatora, Maria Aparecida Ribeiro, acolheu os embargos de declaração para anular o acórdão embargado (fls. 1.716/1.719-TJ), reabrindo o prazo para manifestação do Ministério Público e, por sua vez, declarou prejudicados os demais vícios suscitados pelo embargante.
Vejamos.
Inicialmente, farei uma breve digressão do ocorrido neste feito.
Pois bem. A embargada, Morada Auto Posto Ltda., interpôs Recurso de Apelação contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, ora embargante, onde o magistrado a quo julgou parcialmente os pedidos para condenar a empresa embargada nos seguintes termos:
a) a abster-se de praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento);
b) ao pagamento de indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelos danos causados aos consumidores difusamente considerados;
c) a indenizar genericamente os consumidores lesados, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, realizada individualmente pelos consumidores lesados;
d) a obrigação de veicular comunicados em jornais sobre a parte dispositiva da sentença (fls. 1598-1610).

O apelo foi julgado por esta egrégia Primeira Câmara de Direito Público, que estava composta pela Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak (presidente), Desa. Maria Aparecida Ribeiro (relatora), Des. Luiz Carlos da Costa (1º vogal convocado) e Des. Márcio Vidal (2º Vogal), que à unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença no que tange aos efeitos da condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), limitados ao período atribuído na peça inicial e no quantum prefixado a título de danos patrimoniais, diante da inexistência de prova documental, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, restando assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - ABUSIVIDADE NO PREÇO DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS - LUCRO EXCESSIVO - INFRAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA - LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO - DANO PATRIMONIAL COLETIVO - CABIMENTO - QUANTUM - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - FLUID RECOVERY - RECURSO PARCIALEMNTE PROVIDO.
1. O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração á ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
2. Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe.
3. 2. O Ministério Público tem legitimidade subsidiária para a liquidação e execução da sentença coletiva, caso não haja habilitação por parte dos beneficiários, nos termos do art. 100 do CDC.
4. A reparação fluída (fluid recovery) é utilizada em situações nas quais os beneficiários do dano não são identificáveis, o prejuízo é individualmente irrelevante e globalmente relevante e, subsidiariamente, caso não haja habilitação dos beneficiários.” (sic fl. 1.678-TJ)

A empresa embargada, por entender existente contradição nos votos proferidos oralmente na sessão de julgamento com o resultado proclamado, opôs Embargos de Declaração às fls. 1.693/1.696-TJ e, esta egrégia câmara, que estava composta pela Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak (presidente), Desa. Maria Aparecida Ribeiro (relatora), Des. Luiz Carlos da Costa (1º vogal convocado) e Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (2ª vogal convocada), por unanimidade, acolheu os embargos para dar parcial provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença, afastando a condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento) e no quantum prefixado a título de danos patrimoniais, diante da inexistência de prova documental, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, restando assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO COLEGIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Acolhem-se os embargos declaratórios opostos para suprimento de contradições existentes no acórdão embargado quanto aos pontos questionados pela embargante.” (sic fl. 1.716-TJ)

Ressalto, por oportuno, que o Ministério Público foi intimado para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos e, às fls. 1.706/1.709-TJ, manifestou pela sua rejeição
Outrossim, da leitura de toda o arrazoado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, não há qualquer menção à necessidade de degravação da sessão de julgamento, para verificar o voto oral proferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa e, ainda, nenhuma manifestação sobre a ocorrência de cerceamento de defesa.
Em razão do julgamento dos Embargos de Declaração alhures mencionado, o Ministério Público opôs os aclaratórios (fls. 1.820/1.828-TJ), ora sub examine e pugnou pela anulação do acórdão embargado, bem como a juntada aos autos da transcrição do voto oral alhures mencionado, com a reabertura do prazo para manifestação nos Embargos de Declaração, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa.
Pois bem.
Entendo que não há razão para o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Ministério Público.
Isso porque, como alhures mencionado, ao apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela empresa embargada, em nada manifestou sobre a ocorrência de cerceamento de defesa o fato de não haver nos autos a degravação do voto do desembargador Luiz Carlos da Costa, na sessão de julgamento do recurso de apelação.
Outrossim, verifica-se do acórdão, que na sessão de julgamento do recurso de apelação, se fazia presente no plenário o representante do Ministério Público, Dr. José Zuqueti (Procurador de Justiça), que presenciou todo o julgamento do apelo em questão (fl. 1.679-TJ).
Igualmente, todas as sessões de julgamento proferidas neste Sodalício são gravadas, transmitidas ao vivo pela rede internet e, ainda, permanecem disponíveis para consulta no site www.youtube.com, na página do Tribunal de Justiça (TJMT).
Na hipótese, a sessão de julgamento do Recurso de Apelação nº 18569/2016, ocorreu no dia 14.05.2018, e encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=xfdzQ2O1p00, consultado na data de 09.12.2019.
É de se verificar, ainda, que nas razões dos embargos de declaração opostos pela empresa embargada, no ponto da divergência do voto proferido pelo desembargador Luiz Carlos da Costa, o douto causídico informou, com precisão, o tempo exato da manifestação do ilustre desembargador no arquivo do vídeo gravado da sessão, o que afasta o desconhecimento do inteiro teor do voto proferido pelo ilustre desembargador, vejamos:
“(...) VOTO DIVERGENTE DES. LUIZ CARLOS DA COSTA:
- AFASTOU a condenação contida no item ‘a’ da sentença, reconhecendo a impossibilidade de fixação de imite de margem de lucro, notadamente porque se trata de obrigação de tabelamento de preço ad infinitum, incapaz de abarcar todos os cenários na realidade fática – 1h28min30seg da sessão -, concluindo pelo “provimento parcial para a exclusão desse item da sentença”, nos termos seguintes: (...)” (sic fl. 1.693-verso-TJ) (destaquei)

Não bastassem tais argumentos, verifica-se que o voto proferido pela desembargadora relatora, quando do julgamento dos embargos de declaração nº 50685/2018, trouxe a fundamentação (voto oral) que foi proferida pelo desembargador Luiz Carlos da Costa, a qual aderiu o seu entendimento, para dar parcial provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença, afastando a condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento) e no quantum prefixado a título de danos patrimoniais, diante da inexistência de prova documental, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. (fl. 1.718-TJ)
Desse modo, entendo não ter ocorrido o cerceamento de defesa o fato de inexistir a degravação do julgamento do recurso de apelação e, ainda, não visualizei qualquer prejuízo tal circunstância para a apresentação das contrarrazões ao recurso de embargos de declaração pelo Ministério Público.
A par desses argumentos, pedido vênia ao voto proferido pela desembargadora relatora, rejeito a alegação de omissão quanto à transcrição do voto oral proferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa, que fundamentou o acolhimento do recurso integrativo, afastando, por conseguinte, a ocorrência de cerceamento de defesa.
É como voto.

ESCLARECIMENTO DE FATO
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB/MT 13216.
Senhora Presidente:
Permita-me um esclarecimento fático.
Esse é um caso que começou com uma ação civil pública em que discutia a sanção pelo ato ilícito e a fixação do dano fluído, bem como a sanção de 20% (vinte por cento).
Durante a sessão de julgamento o Desembargador Luiz Carlos da Costa trouxe uma posição diferente, a qual foi acolhida em plenário, mas na hora da lavratura do acórdão não constou.
Nossos embargos de declaração é tão somente para adequar o acórdão aquilo que foi decido na Câmara, sem qualquer discussão.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso disse que trouxe para a decisão algo que não está nos autos, o que chama a atenção, porque isso foi na sessão de julgamento.
Apenas buscamos a adequação do acórdão com aquilo que foi especificamente objeto do voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.
É esse o esclarecimento.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)
Quanto à admissibilidade dos embargos de declaração seria somente em relação à falta de oportunizar a manifestação do Ministério Público, cuja participação ficou muito bem caracterizada, conforme voto do Desembargador José Zuquim Nogueira.
Com a devida vênia à relatora, acompanho o Desembargador José Zuquim Nogueira (1º vogal).
É como voto.

POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DOS EMBARGOS QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Peço vista dos autos para proferir voto com relação aos demais vícios suscitados.

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DOS EMBARGOS QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVENDO OS AUTOS SER ENCAMINHADOS A RELATORA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS OUTRAS MATÉRIAS.

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO - DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NOS EMBARGOS
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Ultrapassado o exame quanto ao cerceamento de defesa, passo à análise das questões remanescentes.
Como razão do inconformismo, o embargante aponta contradição no acórdão entre o reconhecimento da abusividade na margem de lucro superior a 20% e a limitação dos efeitos prospectivos da condenação.
Sustenta a existência de obscuridade no acórdão quanto à aplicação do fluid recovery (art. 100 do CDC) na condenação ao pagamento de indenização ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (art. 13 da Lei Federal nº 7.347/85 e Lei Estadual nº 7.170/99) pelos danos materiais causados aos consumidores difusamente considerados, no período de setembro a dezembro de 2006, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.
Após detida análise dos fundamentos do acórdão impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no decisum impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.
Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o acórdão foi claro ao afirmar que "assiste razão, em parte, à apelante quanto à alegação de inviabilidade do exercício da atividade empresarial em caso de manutenção da condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), com efeitos prospectivos".
Ressaltando que a obrigação "não pode ser imputada ad aeternum, sem que sejam considerados outros fatores, inclusive, porque se trata de mercado regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pela Lei Federal nº 9.478/97 (Lei do Petróleo)".
Do mesmo modo, inexiste obscuridade quanto à aplicação da fluid recovery ao quantum dos danos patrimoniais coletivos e ao item b do dispositivo da sentença. Isto porque os danos patrimoniais não podem ser presumidos, sendo necessária a liquidação nos termos estabelecidos pelo art. 95 do CDC.
Ademais, como consignado no acórdão, conquanto o Juízo a quo tenha fundamentado a sentença pela probabilidade de inefetividade das execuções individuais pelos consumidores lesados, o art. 100, do CDC, dispõe que:

"Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.
Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985."

Como consignado no acórdão, o dispositivo supra traz a reparação fluída (fluid recovery), a ser utilizada em situações nas quais os beneficiários do dano não são identificáveis, o prejuízo é individualmente irrelevante e globalmente relevante e, subsidiariamente, caso não haja habilitação dos beneficiários. Portanto, além de subsidiária, a fluid recovery deve ser apurada em liquidação.
Na espécie, inexistem as contradições e obscuridades apontados, tendo o decisum embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.
Outrossim, a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Em continuidade ao julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.
Aduz o embargante contradição no acordão embargado, diante do reconhecimento da abusividade na margem de lucro superior a 20% (vinte por cento) e a limitação dos efeitos prospectivos da condenação.
Sustenta, ainda, a existência de obscuridade no acórdão quanto à aplicação do fluid recovery (“reparação fluída”) (art. 100 do CDC), na condenação ao pagamento de indenização ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, pelos danos materiais causados aos consumidores difusamente considerados, no período de setembro a dezembro de 2006, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Pois bem.
Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.
Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.
Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.
No caso, restou consignado no acórdão que:
“(...) Entretanto, assiste razão, em parte, à apelante quanto à alegação de inviabilidade do exercício da atividade empresarial em caso de manutenção da condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), com efeitos prospectivos. Isto porque, a obrigação não pode ser imputada ad aeternum, sem que sejam considerados outros fatores, inclusive, porque se trata de mercado regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pela Lei Federal nº 9.478/97 (Lei do Petróleo).
(...)
Portanto, a sentença merece ser parcialmente reformada, quanto aos efeitos da condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), e no quantum prefixado a título de danos patrimoniais."

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e reformar a sentença, afastando a condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento) e no quantum prefixado a título de danos patrimoniais, diante da inexistência de prova documental, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença.” (sic fls. 1.717/1.718-TJ)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos.
Sendo assim, o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.” (N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.” (N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)
Acompanho o voto da Relatora.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA